Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709525-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROBERTO ARTUR PILZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DO RECURSO. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO NO DJE. POSTERIOR CIÊNCIA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PORTARIA GC N. 160/2017. PORTARIA GPR n. 239/19. LEI 11.419/06. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006 e em consonância com o princípio da hierarquia das normas, a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico supre qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência. 3. Na hipótese, a decisão foi disponibilizada no DJe em 10/2/2023 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 13/2/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 14/2/2023 (terça-feira). Desse modo o termo final para a interposição do agravo de instrumento foi o dia 10/3/2023 (sexta-feira), considerando que não houve expediente forense nos dias 20, 21 e 22/2/2023 (art. 60, § 3o, da Lei n. 11.697/2008 - LOJ). Todavia, o recurso foi interposto apenas em 16/3/2023. Assim, manifesta a intempestividade recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o da Lei 11.419/2006, 270 e 272, ambos do CPC, ao não conhecer do agravo de Instrumento interposto pela PREVI sob alegação de intempestividade. Entende que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico; c) artigos 884 a 886, todos do CCB e 917 do CPC, diante dos equivocados cálculos da Contadoria. Tece considerações acerca da discordância técnica dos cálculos da Contadoria, das contas da Contadoria e do custeio do plano de benefícios. Diz que a decisão favorece o enriquecimento ilícito por parte da recorrida, pois autoriza a cobrança de valor maior do que o devido. Pede seja reconhecido os equívocos contidos no laudo e determinado que o perito efetue as devidas adequações. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/ DF 16.785. II - Cumpre aduzir que a parte recorrente foi condenada a pagar multa equivalente a 1% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.534/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, vejam-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.074/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e o AgInt no AREsp n. 2.336.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.089.564/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). A corroborar: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.949/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028